Tribunal: TJDFT
Processo: 0740345-89.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles.
2. No caso, adotado o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial desvalorada, não há reparo a ser feitos.
3. Recurso conhecido e desprovido.